Tribunal: TJMT
Processo: 1016209-15.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016209-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Prescrição e Decadência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FLAVIA DIAS FERREIRA - CPF: 989.326.081-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1016209-15.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Flávia Dias Ferreira

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL - LAPSO PRESCRICIONAL NÃO ESCOADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que a segurada teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. Uma vez proposta a demanda no prazo de 03 (três) anos estabelecido no artigo 206, § 3º do
Código Civil
, não há falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1016209-15.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Flávia Dias Ferreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da r. decisão proferida pela
MMª.
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, proposta por Flávia Dias Ferreira, que não reconheceu a prescrição da pretensão do autor e determinou a realização de prova pericial, determinando o rateio igualitário entre as partes do valor dos honorários periciais, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Aduz a agravante, em suma que houve a prescrição da pretensão, já que decorrido o prazo trienal entre a ocorrência do acidente (25.10.2015), e o ajuizamento da demanda (09.09.2019).

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 101799963).

As informações foram prestadas (id. 102211574).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 105285972).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1016209-15.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Flávia Dias Ferreira

V O T O

Cinge-se dos autos que Flávia Dias Ferreira ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 26 de outubro de 2015.

A douta magistrada
a quo
não reconheceu a prescrição trienal da pretensão do autor e determinou a realização de prova pericial, determinando o rateio igualitário entre as partes do valor dos honorários periciais, fixados em R$ 1.000,00
.

Contra essa decisão insurge a agravante, aduzindo que
a pretensão para a obtenção de tal direito judicialmente já prescreveu devido ao prazo
trienal
, estabelecido na súmula 573 do STJ. De modo que, tendo o acidente que vitimou a apelada ocorrido em
26 de outubro de 2015
e a ação sido ajuizada no
09 de setembro de 2019
, ou seja, já teria decorrido o prazo prescricional, extinguindo o direito da autora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Sobre o prazo prescricional para a propositura objetivando a cobrança do seguro obrigatório, está consolidado o entendimento de que o prazo é trienal, conforme o teor da súmula 405 do STJ,
verbis
:

“Sumula 405 – A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Ocorre que a contagem do prazo inicial, em regra se inicia da ciência
inequívoca da invalidez permanente para o segurado, de acordo com o verbete da súmula 278 do STJ, vejamos:

Súmula 278 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Vê-se, portanto, que o termo inicial do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, salvo nos casos de invalidez permanente evidente e notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico atestando essa condição.

Ressalte-se o verbete da súmula 573 do STJ:

“Súmula 573 - Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional,
depende de laudo médico
, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

Dessa forma, o prazo prescrição somente inicia-se quando a vitima
toma conhecimento do caráter permanente da sua invalidez e com o laudo médico que assim conclui.

Tal entendimento adveio do julgamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.388.030/MG, em sede de recurso repetitivo,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei)

Como visto, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa ao seguro DPVAT - cristalizou orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

Nesse sentido, bem explicou o Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgado acima citado
,
verbis
:

“O terceiro entendimento, contudo, parece afrontar o disposto no art. 334 do Código de Processo Civil, por
não haver norma legal que autorize o julgador a presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste.
Essa questão deve ser contextualizada à realidade brasileira, em que a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há mais risco de vida. (....). Frise-se que
não se pode confundir ciência da lesão (ou da incapacidade) com ciência do caráter permanente da invalidez
, pois esta última só é possível com auxílio médico. (...).”

Neste julgado, o Superior Tribunal de Justiça aplicou a teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo, ou seja, não basta surgir a ação (actio nata), mas é necessário o conhecimento do fato, nas palavras do autor José Fernando Simão:

"...contudo, parte da doutrina pondera que não basta surgir a ação (actio nata), mas é necessário o conhecimento do fato.
Trata-se de situação excepcional, pela qual o início do prazo, de acordo com a exigência legal, só se dá quando a parte tenha conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir
. Não basta assim, que o ato ou fato violador do direito exista para que surja para ela o exercício da ação" (
in Tempo e Direito Civil. Prescrição e Decadência. São Paulo: USP 2011 - negritei)

No mesmo sentido, o autor Flavio Tartuce:

"... constata-se que a lei, a jurisprudência e a própria doutrina têm levado em conta esse conhecimento para os fins de fixação do termo a quo da prescrição construindo uma teoria da actio nata com viés subjetivo
." (in Manual de Direito Civil - Volume único - 7° Edição - São Paulo: 2017)

Escorreita a decisão da douta magistrada, vejamos:

“Nesse aspecto, no que tange à alegação acerca da prescrição do direito de ação, como matéria prejudicial do exame meritório do pedido, ao fundamento de ter sido a pretensão ajuizada após o decurso do prazo a que alude o art. 206, § 3º, do Código Civil e Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendo que o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, verifico dos documentos apresentados que a parte autora interpôs ação no dia 24/09/2019, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização decorrente de acidente automobilístico
se inicia com a ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos pela vítima
, o que,
in casu,
somente ocorrerá com a elaboração do laudo pericial; portanto, não há que se falar em prescrição trienal.”
(id. 62884190 – autos de origem)

Desse modo, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente,
é impossível afirmar a ocorrência da prescrição, tendo em vista que não foi produzida prova pericial da invalidez permanente da agravada.

Logo, não se vislumbra o escoamento do prazo prescricional do direito da segurada, vez que depende de laudo médico para fins da contagem do prazo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021